Tribunal: TJDFT
Processo: 0736556-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE VERIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. DEVER DE RESSARCIMENTO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU.
1. Os descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo consignado fraudulento geram a responsabilidade civil da instituição financeira de proceder ao ressarcimento dos valores retirados do patrimônio da vítima de forma arbitrária e à reparação dos danos morais causados em função das privações materiais provocadas por esse ato ilícito.
2. Nos termos da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) é cabível quando estiver configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, como é o caso dos autos, em que a instituição financeira falhou na prestação do serviço bancário e sequer apresentou nos autos instrumento contratual capaz de justificar os descontos realizados no benefício previdenciário da vítima.
3. Considerando que, no caso, a extensão do dano causado à consumidora não foi tão alta, revela-se adequada a fixação do valor devido a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso de apelação provido. Em decorrência da reforma da sentença e da procedência integral dos pedidos contidos na inicial, deve o réu arcar exclusivamente com o pagamento dos ônus sucumbenciais.